Tribunal: TJBA
Processo: 0004280-32.2016.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004280-32.2016.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HELENO BISPO DE BRITO e outros (3) Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO, JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO PARA CONFIGURAR O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DAS REPRIMENDAS. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. INDEFERIDO. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 51879943 – p. 06/17), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 51879943 – p. 18/20), do Laudo de Constatação (id. 51879943 – p. 21/22), do Laudo Pericial Definitivo (id. 51882223) e do Laudo Pericial Criminal de aparelhos telefônicos (id. 51882421), cujo teor atestou se tratar de 2.805,8kg (dois mil, oitocentos e cinco quilogramas e oitocentos gramas) de maconha, substância de uso proscrito no Brasil. De igual maneira, a autoria delitiva demasiadamente comprovada através dos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos agentes públicos que realizaram a abordagem que culminou com a prisão em flagrante dos Apelante, os quais estão coesos e harmônicos entre si, com a descrição pormenorizada dos fatos, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos. Os Apelantes foram presos no exato momento em que descarregavam quase três toneladas de maconha em localidade privilegiada para a redistribuição da droga, bem como com a utilização de caminhões e carro para a prática delitiva, além da indicação de um dos réus como líder do tráfico na região. De igual maneira, verifica-se que os Apelantes estavam associados de forma estável, organizada e permanente, com divisão de tarefas, ocorrendo a apreensão de elevada quantidade de drogas, veículos e um imóvel utilizado para armazenar as substâncias e servir como ponto de redistribuição. De fato, afigura-se demasiadamente evidente o animus associativo e a estabilidade e permanência da associação criminosa envolvendo os Apelantes que realizaram tráfico interestadual de elevada quantidade de maconha, com divisão de tarefas entre seus membros, utilizando-se de modus operandi previamente definido, abarcando logística para transporte, armazenamento e distribuição do entorpecente. Desse modo, conclui-se que a materialidade e a autoria delitivas restam cabalmente comprovadas, formando um conjunto probatório coeso e harmônico entre si, sendo inconteste que os Apelantes praticaram as condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual indefiro os pleitos de absolvição. Em pleito subsidiário, consignam os Apelantes que as reprimendas foram exasperadas mediante fundamentação inidônea, postulando a redução para o mínimo legal. No caso vertente, conforme se depreende da sentença vergastada, o MM. Juízo de primeiro grau valorou negativamente, acertada e fundamentadamente, a elevada quantidade de substância entorpecente 2.805,8kg (dois mil, oitocentos e cinco quilogramas e oitocentos gramas) de maconha, justificando-se, pois, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, até mesmo porque foi atendido o princípio da razoabilidade, razão pela qual indefiro o pedido de redimensionamento da pena. Por fim, indefiro o requerimento de revogação da declaração de perdimento do imóvel em favor da União, visto que a expropriação decorre do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0004280-32.2016.8.05.0230, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão-BA, figurando, como Apelantes, HELENO BISPO DE BRITO, EDSON DIAS DE SOUZA, RENATO VALEIRO DA CUNHA e FRANCISCO FELIPE PEREIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.